Tribunal: TJMT
Processo: 1018929-52.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-23
Data de publicação: 2021-10-23

Ementa:
AGRAVANTE(S)
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO(S)
E.A.B.F. e M.B.F., representados pela genitora BEATRIZ BOMBAZARO BORGES FONSECA
Vistos etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a decisão proferida na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reconhecimento da Inaplicabilidade da Coparticipação no 1032392-35.2021.8.11.0041 ajuizada por E.A.B.F. e M.B.F., representados pela genitora BEATRIZ BOMBAZARO BORGES FONSECA, que deferiu a antecipação da tutela de urgência e determinou que a requerida suspenda as cobranças da coparticipação sobre as duas faturas do mês setembro (com vencimento em 10/09/2021 e 12/09/2021), decorrentes do tratamento determinado e autorizado aos requerentes, através da ação de n. 1057408-25.2020.811.0041, bem como se abstenha de lançar nas faturas futuras a coparticipação, até o deslinde desta lide, de modo que a cobrança da coparticipação seja desmembrada das faturas mensais a ser adimplidas somente com o valor habitual da mensalidade, sem a coparticipação, sob pena de aplicação das medidas previstas no art. 297 do CPC/15.
Salienta-se que os autores/agravados ajuizaram ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais no 1057408-25.2020.8.11.0041, visando o custeio dos tratamentos de terapia fonoaudiológica com profissional especialista em Bobath Baby motricidade oral; terapia ocupacional com profissional habilitado pelo método Bobath infantil e fisioterapia neuromotora com profissional habilitado pelo método Bobath Baby, para a menor Maria Bombazaro Fonseca, e terapia fonoaudiológica com profissional especialista em Bobath Infantil, motricidade oral e terapia ocupacional por profissional habilitado pelo método Bobath infantil para o autor Enzo Asafe Bombazaro Fonseca, por serem os autores/agravados diagnosticados com síndrome de down, não havendo qualquer questionamento a respeito de valores devidos a título de coparticipação.
Pois bem.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito suspensivo ao recurso, nos termos do art. 1.019, I, do CPC/15.
Isto porque, embora a modalidade de coparticipação seja admitida, conforme prevista em contrato (ID 106205982) e de acordo com o art. 16, VIII, da Lei n. 9.656/98, o perigo de dano milita em favor dos agravados, uma vez que receberam duas faturas, uma no valor de R$ 1.810,48 (um mil, oitocentos e dez reais e quarenta e oito centavos), vencida em 12/09/2021, e outra no valor de R$ 1.822,35 (um mil, oitocentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos), vencida em 10/09/2021, totalizando o valor de R$ 3.632,83 (três mil, seiscentos e trinta e dois reais e oitenta e três centavos), sendo que a agravada alega pagar fatura mensal no valor de R$ 322,09.
Assim, é conveniente no caso aguardar o julgamento pela Colenda Câmara, pois as razões que embasam a pretensão da agravante confundem-se com o próprio mérito do presente agravo, razão pela qual entendo oportuna sua apreciação após o advento das necessárias informações e manifestação da parte adversa.
Com essas considerações, indefiro a liminar.
Comunique-se o juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se o agravado para, querendo, contraminutar.
Cuiabá, 22 de outubro de 2021.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora